Tribunal: TJSP
Processo: 2256158-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Instrumento de confissão de dívida assinado pelos devedores e duas testemunhas – Indeferimento do primeiro pedido de realização de penhora on-line de ativos financeiros via Bacen Jud – Medida plenamente possível e que encontra respaldo no art. 854 do CPC - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256158-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante G.A.
BRASIL REPRESENTAÇÃO EIRELI, são agravados THIAGO SOARES SANTOS e
DEBORA SANTOS GUMIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256158-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43451 hb
2
VOTO No: 43451
AGRV. No: 2256158-62.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. Central)
AGVTE.: G. A. Brasil Representação Eireli (Exqte.)
AGVDOS.: TD Cosméticos, Comércio e Serviços Ltda. Me, Thiago
Soares Santos e Débora Santos Gumiero (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Instrumento de confissão
de dívida assinado pelos devedores e duas testemunhas

Indeferimento do primeiro pedido de realização de penhora on-
line de ativos financeiros via Bacen Jud Medida plenamente
possível e que encontra respaldo no art. 854 do CPC - Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
G. A. Brasil Representação Eireli, em execução por título extrajudicial
(instrumento de confissão de dívida assinado pelos devedores e duas
testemunhas no valor de R$112.767,60, fls. 01/04 e 10/12 dos autos
de origem) movida em face de TD Cosméticos, Comércio e Serviços Ltda.
Me, Thiago Soares Santos e Débora Santos Gumiero, contra r. decisões
de fls. 94 e 98 dos autos de origem que, dentre outras providências,
indeferiram o pedido de pesquisa e constrição de bens via Sistema
Bacen Jud ao fundamento de que “todas as medidas executivas cabíveis
foram tentadas” e restaram infrutíferas, determinando-se a suspensão
da execução “até que o próprio devedor indique bens passíveis de
penhora”.
Alega a exequente, em resumo, que é a primeira vez
que solicita a tentativa de constrição de bens via Sistema Bacen Jud,
não havendo qualquer razão de fato ou direito que justifique o
indeferimento combatido (fls. 01/09).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se informações bem
como contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256158-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43451 hb
3
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. De feito, é perfeitamente admissível a tentativa de
apreensão on-line dos valores em depósito ou aplicação financeira para
viabilizar a penhora, estando em harmonia com a previsão do art. 854
do estatuto processual vigente, não se mostrando adequado o
reconhecimento de impertinência da investida formulada.
Cuida-se de medida rápida e eficaz que tem por
desiderato o pleno desenvolvimento da execução, evitando-se a sua
indefinida procrastinação ou injusta frustração.
É que, se a execução objetiva a satisfação de crédito
líquido e certo, razão não há para que o desiderato não seja alcançado
da forma mais ágil possível, qual seja, mediante a utilização do Sistema
Bacen Jud à disposição do Poder Judiciário que, além de oportunizar a
pesquisa de recursos financeiros, permite, se o caso, a constrição on-
line, de absoluta legalidade, inclusive há muito já disciplinada em
Convênio prestigiado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Convênio
Bacen/STJ/CJF/2001, de 08.05.2001 e Comunicado Bacen no 8.422,
de 08.05.2001).
Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça examinando pedido de nova tentativa de
constrição de bens via Sistema Bacen Jud (no caso examinado a
exequente postula pela realização da primeira tentativa de constrição):
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD.
DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256158-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43451 hb
4
Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência
de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente pode ser feita
uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o
argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de
diligenciador da Fazenda Pública credora.
2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp
1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a
vigência da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação de
exaurimento das diligências administrativas para penhora por meio do
Bacen Jud.
3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do
Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a
promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também
para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou
aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário.
4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei
6.830/1980, segundo o qual a viabilização da penhora (mediante
substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer tempo.
5. No atual estágio da legislação processual e
material, o emprego do aludido programa informatizado é privativo do
Poder Judiciário, pois os representantes judiciais da Fazenda Pública
não possuem autorização legal para, a um só tempo, acessar
informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio,
determinar a respectiva constrição.
6. Desse modo, sendo a referida atribuição privativa
de determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é de manifesta
improcedência a afirmação de que o pleito fazendário representa uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256158-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43451 hb
5
tentativa de transformar a autoridade judiciária em mero agente
diligenciador da parte processual.
7. A utilização do Bacen Jud, em termos de
reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não
é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido
programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na
reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um
ano, sem que tenha havido alteração no processo.
8. Naturalmente, isso não impede que, antes da
renovação da pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora
promova as diligências ao seu alcance, para localização de outros bens.
Porém, conduta dessa natureza (comprovação do exaurimento de
outras diligências) não pode ser exigida como requisito para fins de
exame judicial do pedido iterativo da tentativa de penhora por meio do
Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de maneira oblíqua, fazer
retornar orientação jurisprudencial ultrapassada.
9. Recurso Especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp
no. 119.967-MG, Reg. no 2010/0117798-8 , J. 16.11.2010, vu, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJU 04.02.2011).
De rigor, assim, a reforma do r. pronunciamento
impugnado a fim de deferir a pretendida tentativa de penhora de ativos
financeiros por meio do sistema Bacen Jud.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
deferir a tentativa de penhora de ativos financeiros via Bacen Jud.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica